Tribunal: TJDFT
Processo: 0720173-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Batista Pereira e Sueli Messias Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 123713098 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0000639-58.2014.8.07.0001, ajuizada pelo agravado em desfavor de Anna Paula Messias Pereira, Antônio Batista Pereira, Canal 1 Produções Eireli, Leandro Faria Silva, Sueli Messias Pereira e Swelen Messias Pereira Pedrosa, rejeitou a impugnação por eles apresentada ao Id 113355766 do processo de referência. No que guarda pertinência à matéria devolvida no recurso, eis o teor da decisão agravada: 2. Impugnação apresentada pelos executados SUELI MESSIAS PEREIRA e ANTÔNIO BATISTA PEREIRA no ID113355766. Na referida impugnação, em resumo, alegaram os referidos executados: a) excesso de execução no valor de R$ 3.884.569,20 (três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos); b) a impenhorabilidade do único bem imóvel dos executados, haja vista a proteção ao bem de família garantido pela Lei no 8.009/90; c) O laudo de avaliação do imóvel matrícula 7.877, situado na situado na cidade CRIXÁ, não condiz com o valor real do imóvel; d) aplicabilidade da legislação consumerista à relação jurídica discutida. O exequente manifestou-se a respeito. Relatados, passo a decidir. A alegação de excesso de execução não pode ser conhecida. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício e desde que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação do executado na exceção diz respeito a matéria de mérito e que necessita análise probatória. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Sobre a aplicabilidade da legislação consumerista à relação jurídica subjacente, tenho que também não assiste razão aos executados. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o conceito de consumidor alcança apenas a pessoa física ou jurídica que adquire o produto no mercado a fim de consumi-lo, aquele que consome o bem ou o serviço sem destiná-lo à revenda ou ao insumo de atividade econômica. Assim, o consumidor intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, com é o caso dos autos, em que a empresa principal devedora obteve empréstimo para a compra de equipamentos a serem utilizados no empreendimento. Transcreve-se parte da impugnação em que há confissão quanto a este fato: “Ora, conforme comprovado nos autos, os executados foram avalistas da devedora principal – CANAL 1 PRODUÇOES, sendo que todo o crédito foi utilizado pela tomadora do empréstimo (pessoa jurídica) na aquisição de equipamentos, insumos conforme atesta as notas fiscais que acompanham o título executivo. Ademais, era condição sine qua non que a utilização do crédito bancário (FCO) fosse utilizado exclusivamente para aquisição de equipamentos e insumos, conforme consta da cédula de crédito comercial, id. 30683773, pág.15.” Portanto, os executados não se enquadram na definição constante no artigo 2o do CDC, sendo inaplicável a norma protetiva da lei consumerista. O Executado Antonio Batista Pereira alega, ainda, que o imóvel de ID 82965306, de matrícula n.o 7877, registrada perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis comarca de Crixás-GO, objeto da penhora de ID 8332477, é bem família legal, protegida de penhora nos termos da Lei Federal n. 8.009/90. De acordo com a jurisprudência, para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, é necessário prova inequívoca de que o imóvel penhorado tenha natureza residencial e seja o único de propriedade do casal ou entidade familiar ou seja registrado como de família. (precedente: TRT 5a REGIÃO, AP 00858008420095050561 BA 0085800-84.2009.5.05.0561. Rel. Jeferson Muricy. 5a Turma. Publicação: 20.04.2015). Neste Sodalício, colhe-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. 2. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 3. Na hipótese dos autos, o Executado/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373 do CPC, deixando de comprovar ser o imóvel, objeto de constrição, destinado a sua moradia e de sua família. 4. Diante da ausência dos requisitos dispostos nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90, não lhe alcança. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1336325, 07071404320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifei) No caso dos autos, conforme se verifica pela matrícula de ID 82965306, trata-se de um imóvel rural de grande extensão, mais precisamente uma fazenda de 50 alqueires goianos, ou seja, 242 hectares, conforme ainda consta do laudo de avaliação anexado pelo próprio executado. A parte interessada não anexou aos autos provas de que resida no imóvel e, menos ainda, que seja o único bem dessa natureza. Ainda que fosse o único imóvel, a alegação também não merecia acolhida já que o imóvel é um latifúndio, podendo ser vendida a área em que o executado não estivesse residindo. Não há que se cogitar tratar-se, portanto, de bem de família, eis que não preenchidos os requisitos exigidos em lei federal. (...) Em razões recursais (Id 36496793), em síntese, os agravantes alegam existência de prescrição direta. Asseveram que “a ação de execução foi ajuizada em 09/01/2014, o despacho de citação foi proferido em 10/01/2014, iniciando-se o prazo três anos do art.70 da LUG, para o exequente promover a citação válida dos executados dentro do prazo prescricional do direito material, o qual se consumou em 10/01/2017”. Assinalam terem sido citados por edital em 05/12/2018, restando transcorridos quatro anos, onze meses e quatro dias do despacho de citação. Aduzem impenhorabilidade do bem imóvel de sua propriedade objeto de penhora nos autos de origem por se tratar de bem de família, já que seria o único imóvel dos executados, bem como por se tratar de pequena propriedade rural, nos termos do artigo 5o, inciso XXVI, CF/88 e do Tema de Repercussão Geral no 961 do STF. Explica a pequena propriedade rural corresponder a quatro módulos fiscais do Estado em que está localizado o imóvel e indica o módulo fiscal localizado em CRIXÁS-GO ser equivalente a 60 ha por módulo, conforme informação obtida no site da Embrapa. Pedem a concessão do efeito suspensivo e fundamentam o perigo da demora na iminência de o imóvel ser levado à hasta pública. Ao final, formulam os seguintes pedidos recursais: a) A concessão da liminar ao recurso de Agravo, para suspender a execução e a hasta pública, até decisão final; b) Ao final PUGNA que seja julgado procedente o presente recurso, para: i) declarar a prescrição do título executivo, pelos fundamentos acima expostos; ii) declarar a impenhorabilidade do único bem de família dos executados; c) caso não seja esse o entendimento desta colenda corte, que seja respeitado a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, de acordo como o módulo fiscal do município de CRIXÁS-GO em respeito ao tema de repercussão geral no 961 do STF, devendo ser determinado a apuração do módulo fiscal do município de localidade do imóvel, preservando a casa e benfeitorias para o sustento dos executados; c) A concessão da gratuidade de justiça prevista no art.5o, LXXIV, da Constituição Federal e no art.99 do Código de Processo Civil, visto a comprovação de hipossuficiência por parte da requerente; Não conhecido o requerimento de gratuidade de justiça, com fundamento no princípio da vedação à supressão de instância, nos termos da decisão desta relatoria encartada ao Id 37044407, as partes efetuaram o recolhimento do preparo (Ids 37089169 e 37089170). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Da análise do processo de referência, verifico que as questões devolvidas no recurso não foram agitadas perante o juízo de origem. Com efeito, as matérias atinentes à prescrição e à caracterização do bem imóvel, como pequena propriedade rural, nos termos do artigo 5o, inciso XXVI, CF/88, não foram objeto da impugnação à execução (Id 113355766 do processo de referência) rejeitada pela decisão agravada. Incabível, de fato, a análise da matéria inusitadamente agitada pelos recorrentes, neste recurso, porque sobressai manifesta a inovação recursal. Apreciá-la implicará incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) (grifo nosso) Ademais, o fato de se tratar de matéria de ordem pública não autoriza este juízo, que é de revisão, suplantar a manifestação do juízo de origem. A propósito, ilustra o seguinte aresto deste e. Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO E TESES QUE NÃO FORAM SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXTENSÃO. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR, ASTREINTES E PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO. DESÍDIA DO AGRAVANTE. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ATÉ INÍCIO DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS PACTUADAS. PERDAS E DANOS DIRETAMENTE DECORRENTES DA MORA. MULTA. FIXAÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 3. Incabível a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, acerca de matérias já apreciadas e decididas em momento processual anterior, operando-se a preclusão. 4. Nos termos do art. 816 do Código de Processo Civil, constatada a existência de perdas e danos decorrentes da desídia do executado, cabível a fixação de valor equivalente ao prejuízo sofrido. 5. A multa processual, prevista no artigo 536, § 1o, do CPC, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, devendo o magistrado ponderar o valor da multa com o valor da obrigação, bem como observar a resistência da parte em cumprir a ordem judicial. 6. A finalidade precípua das astreintes é pressionar o devedor a cumprir sua obrigação, de forma que, sendo fixada com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sua manutenção é medida de rigor. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1352194, 07111243520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021) Com efeito, o comportamento processual assumido esbarra no óbice da vedação à supressão de instância, porque os efeitos são deveras danosos, em razão da ofensa aos princípios do juízo natural, do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Já o argumento de impenhorabilidade do imóvel em voga por constituir bem de família, na forma da Lei n. 8.009/90, foi refutado na decisão agravada, sob o fundamento de que “a parte interessada não anexou aos autos provas de que resida no imóvel e, menos ainda, que seja o único bem dessa natureza”. O fundamento não foi refutado nas razões recursais, uma vez que os recorrentes se cingiram a reiterar se tratar de bem de família, defendendo, no particular, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural que, como visto, culminou em inequívoca inovação recursal, o que não se admite. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado. Não foram expostas as razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação, conforme previsto no art. 1.016, III, do CPC. Patente, como consequência, haver os agravantes incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação também obsta a cognição do recurso. Sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e da inovação recursal. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora